Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-92.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL REJEITADA. TEMA 1.150 DO STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano material e moral, reconhecendo diferenças não creditadas na conta PASEP do autor, e consequente condenação a título de dano material, tendo em vista que, o perito judicial apurou uma diferença, atualizada e com incidência de juros de mora desde 19/1/2018, de R$ 6.672,21.
2. A sentença homologou cálculos periciais que apontaram desfalque na remuneração da conta individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela má administração da conta PASEP; (ii) saber se houve impugnação específica e suficiente dos cálculos homologados em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva para responder por falhas na administração da conta PASEP, conforme decidido no Tema 1.150/STJ (REsp no 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin). Preliminar rejeitada.
5. O recurso não trouxe impugnação específica aos cálculos periciais que embasaram a sentença, configurando alegação genérica. Incidência do art. 1.010, II e III, do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder em ação que discute falha na administração da conta PASEP. 2. A ausência de impugnação específica aos cálculos homologados impede o conhecimento do recurso nesse ponto.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, e 85, § 11; CC, art. 927; LC no 8/1970; LC no 26/1975; Decreto no 78.276/1976; Decreto no 4.571/2003; CF/1988, art. 239.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJDFT, Apelação Cível no 0721590-22.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 25.03.2025, (Acórdão 1949498, 0730811-29.2020.8.07.0001, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.), (Acórdão 2007899, 0702675-50.2024.8.07.0011, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.).